Tribunal: TJPA
Processo: 0808877-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808877-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: DURVAL DIAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0808877-89.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

PACIENTE:
DURVAL DIAS JUNIOR

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 155,
§4º, I
, DO CP – furto qualificado por rompimento de obstáculo –
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO E USO EXCESSIVO DE FORÇA PELOS POLICIAIS – ORDEM DENEGADA – ingresso domiciliar regular, justificado em razão da situação de flagrância, constatada a partir da informação prévia fornecida pela vítima quanto à identidade do autor do delito. Ademais, uma vez decretada a custódia preventiva, restam superadas as alegações de vícios da prisão em flagrante –
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA – custódia justificada na garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, constatado a partir da certidão de antecedentes criminais do paciente, que ostenta diversas ações penais em curso por delitos da mesma natureza –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA – restando suficientemente fundamentada a necessidade de custódia, revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública as medidas cautelares menos gravosas
- W
RIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM

– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DURVAL DIAS JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 26/05/2024 pela suposta prática do delito previsto no art.155, §4º, I, do CP, nos autos do processo nº 0801520-28.2024.8.14.0010.

Aduz, preliminarmente, que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal em razão da ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que executada com inobservância da garanta de inviolabilidade domiciliar e mediante uso excessivo de força pelos policiais.

Subsidiariamente, alega que o decreto prisional não se encontra idoneamente fundamentado, bem como pleiteia a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, ou substituída a custódia por medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Indeferida a liminar e prestadas informações pela autoridade coatora, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ,
por entender haver supressão de instância quanto ao pedido de declaração de ilegalidade da prisão em flagrante, e denegação da ordem na parte conhecida da impetração.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Acerca da
preliminar de não conhecimento parcial do writ
suscitada pelo
custus legis
, entendo que
deve ser REJEITADA
, haja vista que
não se verifica a aventada supressão de instância quanto ao pedido de declaração de nulidade da prisão em flagrante por violação domiciliar
, uma vez que referida alegação de nulidade da prisão em flagrante foi submetida à apreciação do juízo de piso aquando da audiência de custódia, restando rechaçada pelo magistrado a quo na oportunidade.

Portanto, satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito do writ, constato que
a pretensão do impetrante não merece acolhimento
, devendo-se ressaltar que
inexiste o alegado constrangimento
ilegal decorrente de
nulidade da prisão do réu em flagrante mediante ingresso domiciliar da força policial sem mandado judicial
, haja visto que referido ingresso domiciliar ocorreu embasado no
permissivo constitucional que mitiga a inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito
, devendo-se ainda apontar que, na hipótese
, a constatação da situação de flagrância decorreu de informações prévias fornecidas pela própria vítima quanto à identidade do criminoso
, que já era conhecido pela vítima sob a alcunha de “Juninho”, tendo esta informado à força policial quem era o autor do crime, após o que os policiais passaram a diligenciar para sua localização logo após a prática delitiva, tendo êxito em prendê-lo em situação flagrancial.

Ademais, necessário ainda ressaltar que, convertida a custódia flagrancial em preventiva, eventuais vícios da prisão em flagrante restam superados, devendo o impetrante direcionar sua irresignação contra o decreto prisional.

Outrossim, aduziu ainda o impetrante que o decreto prisional não se encontra satisfatoriamente fundamentado, no que não lhe assiste razão, constatando-se, a partir da leitura do referido decisum, que a medida extrema foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva, constatado pelo magistrado a quo em razão da existência de diversos apontamentos na certidão de antecedentes criminais do paciente referentes à ações penais em curso pela prática de delitos de mesma natureza, denotando sua contumácia na pratica delitiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 19/08/2024